Tribunal: TJDFT
Processo: 0715680-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715680-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDISON JOSE DA FONSECA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚLICA DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, impetrado por EDISON JOSÉ DA FONSECA, contra ato imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL e do Secretário da Saúde do Governo do Distrito Federal. Nas razões do writ, a impetrante pediu o deferimento de tutela de urgência para determinar que a autoridade coatora analise o requerimento administrativo de reconhecimento como atividade especial prejudicial à saúde do período em que trabalhou vinculado à Fundação Hospitalar e à Secretaria da Saúde do Distrito Federal e, no mérito, a confirmação da medida com a imposição de obrigação de fazer para que seja proferida decisão no referido procedimento administrativo correlato. Alegou, em resumo, que conforme se depreende da tramitação no sistema SEI do governo do Distrito Federal, o processo administrativo tramita por mais de dois anos, sem conclusão. Acrescenta que até a presente data o pedido sequer fora analisado pela administração pública do GDF, tendo sido extrapolado o prazo previsto na Lei no. 9.784/99. É o relatório. Decido. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido, também é a disposição contida no art. 1o da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. A propósito, José dos Santos Carvalho Filho destaca que direito líquido e certo: "(...) é aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzem à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito. Se o impetrante não tem esses elementos logo no início do mandado de segurança, não pode se valer desse instrumento, mas sim das ações comuns." (in Manual de Direito Administrativo, ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2004, p. 854). Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Feitas essas breves considerações, passa-se à análise da situação fática e dos argumentos deduzidos pela impetrante. Nos termos da inicial, a impetrante pediu o deferimento de tutela de urgência para determinar que a autoridade coatora, analise o requerimento administrativo analise o requerimento administrativo de reconhecimento como atividade especial prejudicial à saúde do período em que trabalhou vinculado à Fundação Hospitalar e à Secretaria da Saúde do Distrito Federal. Enfatizou que o processo tramita por mais de 02 anos sem conclusão. No caso, o presente mandado de segurança foi impetrado contra ato omissivo do Secretário de Saúde do Distrito Federal e do Secretário de Administração Pública do Distrito Federal, por deixarem de proferir decisão conclusiva em processo administrativo. A esse respeito, o impetrante alega que formulou requerimento administrativo de conversão do tempo de serviço público prestado sob condições especiais em tempo de serviço comum, no entanto, ressalta que até a presente data a autoridade competente ainda não concluiu o trâmite do processo administrativo n.o 00060-00147289/2022-20. Ocorre que o referido processo administrativo, embora instaurado em 23/03/2022, ainda não foi encerrado, encontrando-se pendente de decisão definitiva quanto à pretensão deduzida no âmbito administrativo pelo impetrante. Nesse quadro, a referida situação resulta em violação ao direito líquido e certo da parte de obter resposta e decisão nos autos de processo administrativo (art. 5o, LXXVIII, da CF e art. 49 da Lei no 9.784/99). Sobre o tema, a Lei 9.784/1999, em seus artigos 48 e 49, impõe o dever da Administração Pública de emitir decisões nos processos em matérias da sua competência, no prazo de até 30 (trinta) dias após concluída a instrução. Noutro giro, o artigo 1o da Lei Distrital 2.834/2001, dispõe que: “Aplicam-se aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, no que couber, as disposições da Lei federal no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, com a redação conferida pela Lei federal no 12.008, de 29 de julho de 2009”. A impetrante aguarda há mais de 02 (dois) anos a resposta acerca do pedido de conversão do tempo de serviço público prestado sob condições especiais em tempo de serviço comum, situação que evidencia a mora injustificada por parte da Administração, por ultrapassar o prazo conferido em lei para este fim. Nesse contexto, ressalta evidente que não foi assegurado ao impetrante a garantia constitucional de duração razoável do processo administrativo (art. 5°, inc. LXXVIII, da Constituição Federal), o que, em consequência, também afronta o princípio da eficiência, ao qual também está submetida a Administração Pública (art. 37 da Constituição Federal). No mesmo sentido, colha-se os seguintes julgados: “A Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, nos artigos 48 e 49, impõe à Administração Pública o dever de emitir decisões nos processos em matérias da sua competência no prazo de até 30 dias. Por sua vez, o art. 1o da Lei Distrital 2.834/01 dispõe que: "Aplicam-se aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, no que couber, as disposições da Lei federal no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, com a redação conferida pela Lei federal no 12.008, de 29 de julho de 2009". 3.1. A demora na conclusão processo administrativo n.o 00060-00347602/2021-47 pelo DISTRITO FEDERAL evidencia que não foi assegurada ao impetrante a garantia constitucional de duração razoável do processo administrativo (art. 5°, inc. LXXVIII da CF), o que, em consequência, também afronta o princípio da eficiência aplicável a toda Administração Pública (art. 37 da Constituição Federal).” (07072675320238070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, DJE: 10/4/2024) (...) “A demora da Administração na apreciação de pedido do servidor, sem justificativa plausível, caracteriza ilegalidade e abuso de poder, uma vez que viola as garantias constitucionais ao direito de petição (art. 5o, inciso XXXIV, da CF) e da duração razoável do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da CF)” (07082262420238070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, DJE: 26/3/2024). Ou seja, a omissão da autoridade administrativa em proferir decisão definitiva em processo administrativo em prazo definido em lei, sem motivo que justificasse o atraso por mais de 02 (dois) anos, resulta em violação aos princípios da razoabilidade e da duração razoável do processo, (art. 5o, LXXVIII, da CF; arts. 48 e 49 da Lei no 9.784/99). Defiro o pedido liminar para determinar que a autoridade coatora que conclua o processo administrativo, com a devida análise e resposta administrativa acerca do pleito postulado pelo impetrante, referente ao processo administrativo - SEI n° n. 00060-00147289/2022-20, no prazo de 30 (trinta dias), contados a partir da intimação da decisão liminar, sob pena de multa pecuniária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e também de desobediência. Requisitem-se informações à autoridade coatora, no prazo de 10 dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/09). Dê-se ciência ao Distrito Federal, por intermédio de sua representação judicial (artigo 7o, II, da Lei no 12.016/09). Após, à douta Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei no 12.016/2009 c/c artigo 228 do RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Confiro à presente decisão força de mandado. Cumpra-se imediatamente. BRASÍLIA, DF, 23 de abril de 2024 14:37:33. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador